Tribunal: TJES
Processo: 5017042-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Lotação
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017042-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

AGRAVADO: MARIA HELENA CUNHA DE ARAUJO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSÍVEL DESVIO DE FINALIDADE. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO ATO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Muniz Freire contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu liminar para suspender os efeitos de ato administrativo que determinou a remoção de servidora pública municipal para o Distrito de Itaici, mantendo-a na atual lotação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a remoção da servidora fora devidamente motivada, conforme exigido pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência; (ii) verificar se o ato de relocação configura desvio de finalidade ou perseguição política, especialmente diante do período eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A remoção de servidores públicos constitui ato discricionário da Administração, mas deve ser motivada de forma idônea, sob pena de nulidade, conforme previsto no art. 37 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 9.784/99.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte consolidou o entendimento de que a remoção sem motivação idônea é inválida, sendo passível de controle judicial quando demonstrado desvio de finalidade ou ausência de interesse público legítimo.

5)
No caso concreto, não há comprovação suficiente de que a remoção da servidora tenha atendido a necessidade administrativa concreta, pois a justificativa apresentada surgiu apenas no curso da demanda judicial, sem prévia fundamentação documental.

6)
A remoção
ex officio
durante o período eleitoral pode configurar violação ao inciso V do art. 73 da Lei nº 9.504/97, que veda a transferência de servidores nos três meses anteriores ao pleito e até a posse dos eleitos, salvo exceções não aplicáveis ao caso.

7)
Diante da ausência de motivação idônea e da plausibilidade de violação à legislação eleitoral, mantém-se a decisão que suspendeu os efeitos da remoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A remoção de ofício de servidor público exige motivação idônea e demonstrada previamente nos autos administrativos, sob pena de nulidade.

2) A ausência de justificativa clara e documentalmente comprovada para a remoção de servidor pode caracterizar desvio de finalidade e autoriza a suspensão do ato.

3) A remoção
ex officio
de servidor público no período eleitoral, salvo nas exceções previstas no inciso V do art. 73 da Lei nº 9.504/97, é vedada e pode ensejar a nulidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/99, art. 2º; Lei nº 9.504/97, art. 73, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 57.306/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 14/02/2022, DJe 23/02/2022; STJ, AgInt no RMS nº 61.842/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05/10/2020, DJe 08/10/2020; TJES, MS nº 024210088688, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 07/03/2022, DJe 05/04/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a agravada, servidora efetiva do Município de Muniz Freire, impetrou mandado de segurança no intuito de anular remoção de ofício para local de trabalho extremamente distante da residência, de difícil acesso, sem motivação plausível de interesse público e fornecimento de transporte.

Narra na exordial que a remoção decorreu de perseguição por posicionamento político, a caracterizar desvio de finalidade do ato administrativo.

Nesse contexto, é cediço que a remoção no interesse da Administração constitui ato discricionário, cujo juízo de conveniência, oportunidade e eficiência compete exclusivamente à autoridade designada por lei.

Todavia, é igualmente assente o entendimento de que esse ato administrativo deve necessariamente ser motivado, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, previstos no
caput
do art. 37 da Constituição Federal, bem como daqueles previstos no
caput
do art. 2º da Lei 9.784/99, dentre os quais, os da finalidade, razoabilidade, motivação, segurança jurídica e interesse público.

Nesse sentido a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL. REMOÇÃO. ATO MOTIVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Narra a insurgente que estava lotada na Delegacia de Polícia do Idoso DHPP/GCOE/DIRESP, localizada em Recife/PE, nos termos da Portaria n. 3.955, de 10/10/2019, e que foi removida para exercer a chefia da 14ª Delegacia de Atendimento à Mulher, na cidade do Cabo de Santo Agostinho/PE, por meio da Portaria n. 3.295, de 29/6/2015, que, no seu entender, se constituiu ato sem motivação, diante da ausência de justificativa para a remoção.

2. A remoção de ofício é ato discricionário da administração pública, a qual atribui nova lotação ao servidor, considerando-se as necessidades do serviço, de modo a propiciar a eficiente prestação da atividade, respaldando-se o interesse público. No entanto, apesar da discricionariedade do ato, é possível o controle da legalidade por parte do Judiciário, especialmente quando demonstrado o desvio de finalidade, bem como a inexistência da motivação do ato que ensejou a prática.

[...] (AgInt no RMS n. 57.306/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MPF.

1. Caso em que o Estado de Sergipe se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso em mandado de segurança reconhecendo a nulidade do ato de remoção, por não atender aos princípios da impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade e determinando que o servidor retorne a suas atividades na lotação anterior.

2. Na espécie, o ato coator limita-se a trazer o nome do servidor, sua qualificação, lotação de origem e lotação de destino, ou seja, não informa sequer os motivos que justificariam a movimentação.

3. O ato administrativo de remoção quando não apresenta motivação idônea, com a observância dos princípios e regras administrativas, deve ser considerado nulo. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 61.842/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO EX OFFICIO . AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR. ANULAÇÃO DO ATO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I.
A modificação ex officio da localização do Servidor Público não prescinde da análise das peculiaridades que envolvem a própria prática do ato, razão pela qual se revela indispensável a sua motivação, sob pena de invalidade, não bastando, inclusive, a mera indicação da norma legal para justificar eventual necessidade de serviço. II. O ato da Administração Pública de remoção de servidor ex officio, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato (STJ. AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).
III. In casu , o ato atacado pelo Impetrante encontra-se efetivamente desprovido de motivação suficiente a amparar sua validade, pois, a despeito de terem sido explicitadas algumas considerações que levaram à sua prática, nota-se que, na parte alusiva especificamente à transferência do Impetrante, a motivação constou apenas como sendo por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, não havendo a objetiva e concreta individualização das razões que conduziram à sua materialização. IV. Na espécie, a Autoridade Coatora não logrou êxito em infirmar a tese da Impetração quanto à ausência de motivação do ato atacado, não colacionando nenhum outro documento que evidenciasse que a Portaria de Remoção Ex Officio fora produzida com amparo em prévios fundamentos idôneos a ponto de alicerça a validade do questionado ato. V.
Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes (STJ - RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).
VI. O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração. (...) A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). VII. Segurança concedida em parte para anular o ato coator, restabelecendo a localização do Impetrante anterior à sua imotivada remoção ex officio. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 024210088688, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

Com efeito, o dever de motivação está diretamente relacionado à ideia de Estado Democrático de Direito, na medida em que os atos praticados pelo Poder Público que causem limitação a direitos devem ser devidamente explicitados, exatamente para possibilitar o controle sobre eventuais ilegalidades e arbitrariedades.

Por isso, infere-se que a necessidade de motivação dos atos administrativos denota manifestação expressa do corolário do devido processo legal administrativo.

A respeito, vale citar José dos Santos Carvalho Filho,
in verbis
:

“Trava-se discussão a respeito da obrigatoriedade ou não da motivação nos atos administrativos. Alguns estudiosos entendem que é obrigatória; outros, que a obrigatoriedade se circunscreve apenas aos atos vinculados. Pensamos, todavia, diferentemente. Como a lei predetermina todos os elementos do ato vinculado, o exame da legalidade consistirá apenas no confronto do motivo do ato com o motivo legal.

Nos atos discricionários, ao revés, sempre poderá haver algum subjetivismo e, desse modo, mais necessária é a motivação nesses atos para, em nome da transparência, permitir-se a sindicabilidade da congruência entre sua justificativa e a realidade fática na qual se inspirou a vontade administrativa. Registra-se, ainda, que a autorizada doutrina considera indispensável a motivação também nos atos vinculados
”. (Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., Rio de Janeiro:
Lumen Juris
, 2009, p. 108/9)

In casu
, não se vislumbra motivação idônea na portaria e no ofício que modificaram a localização da agravada (Id. 10612500), de modo que a posterior justificativa de necessidade do serviço, além de figurar somente nesta demanda, não fora minimamente demonstrada.

Ademais, a Lei Federal nº 9.504/97 obsta a remoção
ex officio
de servidor efetivo no período entre o trimestre anterior à eleição e a posse dos eleitos, a teor do inciso V do art. 73:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais
:

[...]

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda,
ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito
, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção
ex officio
de militares, policiais civis e de agentes penitenciários;

Como a hipótese não se insere dentre as exceções previstas no referido dispositivo, afigura-se plausível a suspensão dos efeitos do ato de relocação da agravada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões